Tribunal: TJMT
Processo: 1038903-10.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038903-10.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM REMUNERAÇÃO HÍBRIDA. LACUNA CONTRATUAL QUANTO À REMUNERAÇÃO EM CASO DE REVOGAÇÃO DO MANDATO. CABIMENTO DO ARBITRAMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para corrigir o valor da causa e reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo o arbitramento de honorários em favor de escritório de advocacia após a rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios. O embargante alegou omissões, contradições, obscuridades, erro material, decisão extra petita e premissa fática equivocada, requerendo a reforma do julgado para julgar improcedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 6 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em decisão extra petita ou adotou premissa fática equivocada ao reconhecer o direito ao arbitramento de honorários; (ii) estabelecer se a existência de contrato escrito e de termos de quitação afasta o cabimento da ação de arbitramento; (iii) determinar se a condição suspensiva vinculada ao êxito impede a remuneração proporcional do advogado após a rescisão unilateral do contrato; (iv) definir se há contradição quanto à natureza híbrida da remuneração contratual; (v) estabelecer se a fundamentação acerca dos critérios de arbitramento e da sucumbência demandava complementação; e (vi) determinar se houve omissão quanto às alegações de enriquecimento sem causa e violação à boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido formulado na ação compreende a remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral do contrato, e não apenas a percepção de honorários de êxito frustrados, inexistindo decisão extra petita.

4.

A existência de contrato escrito não impede o arbitramento judicial quando o instrumento apresenta lacuna quanto à remuneração devida na hipótese específica de rescisão antecipada do vínculo contratual.

5.

A cláusula contratual que vincula parcela da remuneração ao êxito na recuperação do crédito não afasta o direito ao arbitramento proporcional quando a revogação unilateral do mandato impede a conclusão dos serviços pelo advogado.

6.

O contrato possui natureza híbrida, com pagamentos por etapas processuais e remuneração vinculada ao benefício econômico final, circunstância que não elimina a necessidade de arbitramento diante da ausência de disciplina contratual adequada para a hipótese de rescisão antecipada.

7.

O valor arbitrado observa a extensão dos serviços prestados, o período de atuação profissional, a inexistência de recuperação de crédito, as peculiaridades da relação contratual e as circunstâncias da rescisão unilateral.

8.

Em ação de arbitramento de honorários, a fixação de valor inferior ao estimado pelo autor não configura sucumbência recíproca quando há reconhecimento integral do direito material perseguido.

9.

O arbitramento judicial preserva o equilíbrio contratual, concretiza a boa-fé objetiva e evita o enriquecimento sem causa do contratante que se beneficiou dos serviços prestados até a revogação do mandato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de contrato de honorários não afasta o arbitramento judicial quando há lacuna contratual sobre a remuneração devida em caso de rescisão unilateral do mandato.

2.

A ausência de implementação da condição suspensiva vinculada ao êxito não impede a remuneração proporcional do advogado pelos serviços efetivamente prestados antes da revogação contratual.

3.

O arbitramento de honorários em caso de rescisão antecipada deve considerar globalmente a relação contratual, a extensão dos serviços realizados e a ausência de resultado econômico obtido.

4.

A fixação de honorários arbitrados em valor inferior ao estimado pelo autor não caracteriza sucumbência recíproca quando o direito ao arbitramento é integralmente reconhecido.

5.

O arbitramento judicial constitui instrumento de preservação da boa-fé objetiva e de prevenção ao enriquecimento sem causa nas relações contratuais advocatícias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 86 e 489, § 1º; CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), art. 22, § 2º; Código Civil, arts. 421-A, II, 422, 596 e 884.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1038903-10.2025.8.11.0041

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo ora embargante apenas para determinar a correção do valor da causa para 67.302,51 (sessenta e sete mil, trezentos e dois reais e cinquenta e um centavos); e majorar o valor dos honorários advocatícios arbitrados para 18.000,00 (dezoito mil reais) (ID 372807354).

Irresignado, o embargante aduz que o acórdão incorreu em omissão, adotou premissa fática equivocada e proferiu decisão extra petita ao partir do entendimento de que a pretensão deduzida na ação consistiria no recebimento de remuneração proporcional aos serviços prestados durante a tramitação das execuções.

Afirma que a demanda tem por objeto exclusivo a frustração da expectativa de percepção dos honorários de êxito vinculados à recuperação final do crédito, e não a cobrança de serviços advocatícios já executados e remunerados.

Alega que o julgado desconsiderou documentos relevantes, cláusulas contratuais e os Termos de Quitação firmados entre as partes.

Aduz que o acórdão foi omisso ao deixar de apreciar a preliminar de inadequação da via eleita, suscitada desde a contestação.

Defende que a ação de arbitramento de honorários somente é cabível quando inexistente contrato ou ajuste prévio acerca da remuneração profissional, nos termos do art. 596 do Código Civil e do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia.

Sustenta haver contradição no fato de o acórdão reconhecer a existência e a validade do contrato celebrado entre as partes e, simultaneamente, aplicar dispositivo legal destinado justamente às hipóteses em que inexiste estipulação contratual.

Alega omissão quanto à análise da cláusula contratual que subordinaria o recebimento dos honorários de recuperação final à implementação de condição suspensiva, consistente na efetiva recuperação de crédito nas ações executivas.

Enfatiza que tal condição jamais se concretizou e que o acórdão deixou de observar a distribuição de riscos livremente pactuada pelas partes, em afronta ao art. 421-A, II, do Código Civil.

Argumenta que o acórdão incorreu em premissa fática equivocada, contradição e obscuridade ao tratar o contrato, em determinados trechos, como ajuste de remuneração exclusivamente por êxito.

Requer pronunciamento específico acerca das cláusulas contratuais que preveem remuneração por etapas e atos processuais, bem como esclarecimento sobre quais serviços efetivamente prestados permaneceriam sem contraprestação.

Argumenta que a pretensão do autor estaria fundada apenas na expectativa de recebimento de honorários futuros, sem correspondência com serviços não remunerados.

Reitera a alegada contradição decorrente da aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia, afirmando que a existência de contrato escrito e de sucessivos Termos de Quitação inviabilizaria, por si só, a utilização da ação de arbitramento de honorários.

Aponta erro material e contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais, sustentando que a sucumbência recíproca deveria ser aferida à luz do proveito econômico efetivamente obtido por cada litigante, em observância ao art. 86 do CPC.

Acrescenta que a condenação imposta resultaria em enriquecimento sem causa da parte adversa, em afronta ao art. 884 do Código Civil, além de violar os deveres de probidade e boa-fé objetiva previstos no art. 422 do mesmo diploma legal.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e julgar improcedente o pedido inicial (ID 374455362).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

Analisando os embargos opostos, verifico que, embora o embargante apresente extensa argumentação, parte significativa das questões suscitadas já foi apreciada no acórdão embargado, ainda que de forma implícita ou mediante fundamentação que o embargante considera insuficiente.

Não obstante, reconheço a necessidade de integralizar o julgado em alguns pontos, prestando esclarecimentos que, sem alterar a conclusão, conferem maior completude à fundamentação.

Passo à análise dos vícios apontados pelo embargante.

No tocante à alegação de decisão extra petita e de adoção de premissa fática equivocada, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado.

A leitura da petição inicial evidencia que a pretensão deduzida não se restringiu à mera frustração da expectativa de recebimento dos honorários de êxito decorrentes da recuperação final do crédito. Ao contrário, o próprio autor sustentou que a rescisão unilateral do contrato o impediu de conduzir as demandas até sua conclusão, postulando remuneração pelo trabalho efetivamente realizado até aquele momento e cuja contraprestação não se encontrava adequadamente disciplinada para a hipótese de rompimento antecipado da avença.

Foi exatamente sob essa perspectiva que o acórdão reconheceu a existência de lacuna contratual quanto à remuneração devida em caso de resilição unilateral e admitiu o arbitramento proporcional dos honorários.

Assim, a decisão observou rigorosamente os limites da causa de pedir e do pedido formulado, inexistindo extrapolação dos contornos da demanda ou premissa fática passível de correção.

No que tange à ausência de manifestação expressa acerca da preliminar de inadequação da via eleita, assiste razão ao embargante. Entretanto, a omissão não conduz ao acolhimento da tese defensiva.

Isso porque, embora o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 disponha que os honorários serão fixados por arbitramento na falta de estipulação ou acordo, a existência de contrato escrito não afasta, por si só, a utilização dessa via processual quando o instrumento contratual não disciplina adequadamente a situação concreta submetida ao Judiciário.

No caso, a remuneração principal encontrava-se vinculada ao êxito na recuperação do crédito, enquanto a cláusula contratual relativa à rescisão limitou-se a prever o perecimento do direito à remuneração dos serviços não concluídos, sem estabelecer critério para remunerar o trabalho já desenvolvido até a revogação do mandato. Configura-se, portanto, lacuna contratual apta a justificar a incidência do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a revogação unilateral do mandato permite ao advogado buscar o arbitramento judicial, afastando a submissão integral às condições originalmente pactuadas.

Também não prospera a invocação dos Termos de Quitação, pois os documentos juntados possuem alcance restrito aos valores então pagos e não contemplam a hipótese específica de rescisão antecipada nem os efeitos dela decorrentes.

Ainda merece integração a fundamentação quanto à alegada condição suspensiva prevista para o recebimento dos honorários de recuperação final.

É incontroverso que a remuneração vinculada ao êxito dependia da efetiva recuperação do crédito e que tal resultado não foi alcançado até a data da rescisão contratual. Todavia, essa circunstância não impede o arbitramento dos honorários.

Isso porque a pretensão acolhida não se refere ao pagamento da verba de êxito propriamente dita, mas à remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente realizado até a ruptura da relação contratual.

Além disso, a rescisão unilateral promovida pelo contratante antes da obtenção do resultado final impede que a ausência de implementação da condição suspensiva seja utilizada como fundamento para afastar qualquer remuneração ao profissional, especialmente diante da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

A inexistência de recuperação de crédito pode e deve influenciar a fixação do valor arbitrado, mas não afasta, por si só, o direito ao arbitramento.

Quanto à alegada contradição sobre a natureza do contrato, impõe-se apenas esclarecimento.

O acórdão jamais afirmou que se tratava de contrato exclusivamente “ad exitum”. Ao contrário, reconheceu que a avença previa sistema remuneratório híbrido, composto por pagamentos antecipados vinculados a determinadas etapas processuais e por parcela relacionada ao benefício econômico final obtido.

As cláusulas contratuais invocadas pelo embargante demonstram exatamente essa estrutura.

Todavia, o reconhecimento dessa natureza híbrida não afasta a conclusão alcançada, pois a controvérsia não reside na existência dos pagamentos antecipados, mas na ausência de disciplina contratual adequada para remunerar o trabalho realizado na hipótese de rescisão antecipada.

Em sendo assim, o arbitramento não se destina à remuneração de ato processual isolado, mas à fixação de contraprestação proporcional pelo conjunto dos serviços prestados até a extinção da relação contratual.

No que se refere aos critérios adotados para a fixação do quantum arbitrado, verifica-se a necessidade de complementação da fundamentação.

O valor fixado observou a natureza da causa, a extensão dos serviços efetivamente prestados, o período de atuação profissional, a inexistência de recuperação de crédito, as peculiaridades da relação contratual mantida entre as partes e as circunstâncias da rescisão unilateral.

Embora a atuação do escritório no período compreendido entre 1º de janeiro de 2020 e 19 de novembro de 2020 tenha sido efetivamente limitada, sem desenvolvimento processual expressivo ou obtenção de resultado econômico concreto, o arbitramento não se restringe à remuneração de manifestações processuais isoladas.

O valor arbitrado decorre da análise global da relação contratual e da necessidade de assegurar remuneração proporcional pelo trabalho realizado até a rescisão, sem desconsiderar a ausência de êxito nas demandas executivas.

A alegada contradição decorrente da aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia igualmente não procede.

O reconhecimento da existência e validade do contrato não impede a incidência do referido dispositivo quando constatada lacuna contratual em situação específica.

Não há incompatibilidade lógica entre admitir a força obrigatória da avença e, simultaneamente, utilizar o arbitramento judicial para suprir hipótese não adequadamente regulada pelas partes.

Quanto à alegada omissão na distribuição dos ônus sucumbenciais, embora necessária a complementação da fundamentação, a tese do embargante não merece acolhimento.

Com efeito, como cediço, em ações de arbitramento de honorários, o valor indicado pelo autor possui natureza meramente estimativa, não vinculando o julgador, a quem compete fixar o quantum devido segundo os critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, a circunstância de o valor arbitrado ter sido fixado em patamar inferior ao sugerido não caracteriza sucumbência recíproca, pois o autor obteve o reconhecimento integral do direito perseguido em juízo, consistente no arbitramento dos honorários.

Como o réu resistiu integralmente à pretensão e ficou vencido na questão central da demanda, a redução do valor arbitrado em sede recursal não justifica a redistribuição dos encargos processuais.

Logo, mantém-se a condenação integral do banco ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Por fim, não se verifica omissão quanto às alegações de enriquecimento sem causa e violação à boa-fé objetiva.

O próprio fundamento adotado pelo acórdão consistiu justamente em evitar que a interpretação literal da cláusula contratual conduzisse à ausência absoluta de remuneração pelos serviços efetivamente prestados, circunstância que resultaria em enriquecimento sem causa do contratante.

O arbitramento judicial, nas circunstâncias do caso concreto, constitui mecanismo de preservação do equilíbrio contratual e de concretização dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento indevido, não havendo qualquer vício a ser sanado nesse ponto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração apenas para sanar os vícios apontados, sem conferir efeitos infringentes ao julgado, mantendo inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026